Tribunal: TJSP
Processo: 1008913-90.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
apelação cível – Ação de procedimento comum – Docente da Universidade de São Paulo - USP – Demanda em que visa o reconhecimento do trabalho insalubre desde o ingresso no cargo e o pagamento do adicional em grau máximo - Sentença de parcial procedência – A prova pericial demonstra que o trabalho realizado pela professora de Odontologia implica em exposição a agentes insalubres em grau médio -

Ementa:
apelação cível – Ação de procedimento comum – Docente da Universidade de São Paulo - USP – Demanda em que visa o reconhecimento do trabalho insalubre desde o ingresso no cargo e o pagamento do adicional em grau máximo - Sentença de parcial procedência – A prova pericial demonstra que o trabalho realizado pela professora de Odontologia implica em exposição a agentes insalubres em grau médio - Aplicabilidade da LCE 432/85 aos servidores autárquicos – Adicional devido mesmo antes da elaboração do laudo, que apenas constata condições insalubres já existentes – Sentença de parcial procedência mantida - Recurso desprovido.